Tribunal: TJMT
Processo: 1076598-89.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1076598-89.2023.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA
RECORRIDO: JORGE LUIZ CARAN
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 15/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇOS MÉDICOS. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO SEM NOTIFICAÇÃO DO USUÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais decorrente de falha na prestação de serviço médicos julgada parcialmente procedente na instância singular, porque reconheceu a responsabilidade da operadora do plano de saúde, ao pagamento de danos morais decorrente de cancelamento de plano de saúde coletivo sem notificação do usuário, bem como a manutenção deste em plano individual com as mesmas condições e isento de carência.
2. Recurso exclusivo da operadora de saúde, que alega preliminar de perda do objeto e, no mérito, a improcedência da ação, porquanto cumpriu aos tramites exigidos para a rescisão unilateral do contrato.
3. No que se refere a preliminar de perda do objeto, por falta de elegibilidade para a manutenção do plano de saúde, sem qualquer amparo, porquanto o interesse do autor é pela manutenção do vínculo contratual, sem qualquer especiação quanto a modo pelo qual a permanência do vínculo ocorrerá, desde que mantidas as mesmas condições anteriores. Preliminar rejeitada.
4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso “Analisado o processo e os documentos que o instruem, verifico que embora seja possível a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por adesão ou empresarial, devem ser observadas algumas condições, de ordem legal e contratual, pois, do contrário, não se poderá falar em exercício regular de direito por parte da operadora. Nos termos do parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195 da Agência Nacional de Saúde, os contratos de planos de saúde coletivos por adesão somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação com antecedência mínima de sessenta dias. De acordo com o art. 1o da Resolução n. 19 /1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU), em caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, a operadora tem o dever de oferecer ao segurado plano de assistência na modalidade individual ou familiar sem a necessidade de cumprimento de novo prazo de carência. Não tendo sido efetivada a notificação ao beneficiário com a antecedência mínima de sessenta dias, forçoso reputar o cancelamento do plano de saúde como irregular, pois contrário à norma vigente.No caso concreto, a requerida alega que enviou notificações à empresa contratante FAMATO, sendo que consta nos autos a notificação sobre a rescisão (Id. 142517739) em setembro/2023, ocorre que a notificação deveria ser encaminhada ao usuário do plano de saúde, logo comprovado está que o autor não foi notificado. Portanto, tenho que a prévia notificação autorizadora para a rescisão contratual, exigida pela legislação especial aplicável ao caso, não foi feita adequadamente e, portanto, a rescisão contratual afigura-se irregular, consoante orientação da Corte Superior, “é imprescindível a notificação prévia do segurado anteriormente à resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão”. (AgInt no REsp n. 1.910.108/RO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021). (...) Portanto, a negativa de cobertura assistencial, conforme a moldura assentada pelo Tribunal de origem configurou falha na prestação do serviço e ato ilícito causador de dano moral. Com relação ao pedido de danos morais, a comprovada recusa injustificada em assistir o beneficiário ultrapassa o mero inadimplemento contratual, ensejando a reparação civil. O dano moral caracteriza-se pela violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como, a dor, a intimidade, a vida privada e a honra, entre outros. O cancelamento ilícito de plano de saúde, sem a notificação prévia do beneficiário, não pode ser tido como mero aborrecimento, caracterizando dano moral em razão dos sentimentos de intranquilidade, angústia e preocupação suportados pelo consumidor. Constatado que a indevida rescisão unilateral do plano de saúde de beneficiário idoso e com saúde frágil provocou prejuízo a tratamento médico em curso, é cabível a compensação por danos morais, pois o fato ultrapassou o mero descumprimento contratual.
5- A quantia fixada por danos morais, no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais) é razoável, e não merece qualquer redução, notadamente pelo fato do autor ser idoso e cardiopata e necessitar rotineiramente dos serviços do plano de saúde. Quanto ao mais, a quantia está de acordo com os patamares fixados pelo TJMT e por esta Turma Recursal.
Neste sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO DE 60 DIAS - MANUTENÇÃO DO CONTRATO - REGRA DO ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/98 NÃO OBSERVADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, na espécie, incide o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.
A Lei no 9.656/98 não proíbe a rescisão unilateral dos contratos de saúde coletivos, mas a Agência Nacional de Saúde Suplementar condiciona a rescisão dos planos de saúde coletivos por adesão ou empresarial ao cumprimento mínimo de vigência de 12 meses e à notificação prévia do contratante com antecedência mínima de 60 dias, conforme Resolução Normativa n. o 195.
Se demonstrado que não houve a notificação da operadora do plano de saúde para a consumidora, nem a oferta de adesão a novo plano com as mesmas condições do anterior, sem a necessidade de cumprimento de prazo de carência, não há falar em suspensão contratual, eis que, no caso, a apelada é pessoa idosa, aposentada por invalidez permanente em razão de doença crônica do sistema nervoso central e necessita realizar acompanhamento médico, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e boa-fé objetiva.A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, segundo sua interpretação contratual. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1270321/RS; AgInt no REsp 1790810/SP e AgInt no REsp 1812237/SP).-
(N.U 1000794-50.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024). (valor do dano moral R$ 10.000,00 (dez mil reais).
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – SUSPENSÃO UNILATERAL DO CONTRATO – INADIMPLÊNCIA DA BENEFICIÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MORAL EXCESSIVO – REDUÇÃO DO QUANTUM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. A Lei no 9.656/98 não proíbe a rescisão unilateral dos contratos de saúde coletivos, mas a Agência Nacional de Saúde Suplementar condiciona a rescisão dos planos de saúde coletivos por adesão ou empresarial ao cumprimento mínimo de vigência de 12 meses e à notificação prévia do contratante com antecedência mínima de 60 dias, conforme Resolução Normativa n. o 195.
2. O artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9656/98 é claro ao dispor que a suspensão somente pode ocorrer se o período de inadimplência for superior a 60 dias e desde que o consumidor seja notificado previamente, o que não ocorreu no presente caso, constituindo, portanto, falha na prestação do serviço causadora de dano extrapatrimonial. 3. Danos morais configurados, uma vez que a parte consumidora teve seu plano de saúde rescindido de forma unilateral, sem a observância das regras legais, e ainda teve a consulta negada, passando constrangimento que supera o mero aborrecimento.4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido. Redução do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1008956-93.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076598-89.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ CARAN - CPF: 452.730.908-06 (RECORRENTE), LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN - CPF: 214.005.468-77 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (RECORRIDO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), FEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.489.457/0001-08 (RECORRIDO), JOAO VICTOR TOSHIO ONO CARDOSO - CPF: 006.236.051-55 (ADVOGADO), SINDICATO RURAL DE JACIARA - CNPJ: 03.642.535/0001-54 (RECORRIDO), HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA - CPF: 003.890.571-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024